Tribunal: STF
Processo: ARE 1458477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. NEC Latin América S.A. opôs embargos de declaração contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela deduzido.



    Sustentou, em síntese, a existência de omissão, aduzindo a desnecessidade do reexame da legislação local ou do conjunto probatório, uma vez que, em suas razões recursais, argumentou apenas a ausência de oportunidade, na origem, para produzir as provas pertinentes ao direito alegado.



    Asseverou necessária a conversão do julgamento em diligência nas instâncias ordinárias, para que sejam apuradas as provas para o bom deslinde da controvérsia, já que existente julgamento favorável no processo n. 1008192-71.2022.8.26.0053, para, assim, ser concluído que as operações autuadas em nada se amoldam com os requisitos da Portaria CAT n. 92/2001.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Tal como consignado ali, não se vislumbra da leitura do acórdão recorrido violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado de origem consignou que a presunção de veracidade e de legalidade do AIIM não foi afastada pela recorrente, ante a inconsistência da argumentação apresentada ao descrever a natureza das atividades comerciais realizadas juntamente com a empresa Telemar. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A infração se deve ao creditamento indevido de ICMS, no montante de R$209.666,71 nos períodos apontados nos meses de janeiro a julho do ano de 2010 e março de 2011, “pelo lançamento de notas fiscais no Registro de Entrada, relativas a operações na qual, o autuado creditou-se, quando do retorno de peças defeituosas substituídas, em valores superiores aos admitidos na Portaria CAT 92/2001, para operações dessa natureza, conforme Relatório circunstanciado .” Consta do AIIM que a autora foi autuada por infringência dos artigos 61, § 5º, 66, inciso IV, ambos do RICMS (Decreto 45.490/00), bem como os artigos 4º, § 1º, item “2” da Portaria CAT 92/2001.



    ....................................................................................................... 



    Portanto, a norma em comento permite o creditamento de ICMS sobre o preço corrente FOB da parte ou peça com defeito, ou apenas 10% do preço do componente ou peça novos ou outro valor capaz de ser comprovado. Por sua vez, em sua “Manifestação Fiscal” no bojo do processo administrativo tributário, a Fazenda Estadual esclareceu que a autuação se deu em virtude da autora ter se creditado indevidamente de ICMS em valores superiores aos limites impostos pelo §1 do artigo 4º da Portaria CAT 92/2001, por ocasião do retorno de peças defeituosas substituídas (fls.202).



    Para o Fisco Estadual a contribuinte “não demonstra como realizadas, não foi encontrado mercado para as peças defeituosas, a própria autuada cita que “a NEC é fabricante de grande parte dessas peças” , ou seja, pela especificidade das peças, o mercado inexiste, desta forma, devemos utilizar o item seguinte: “o valor equivalente a 10% do preço da parte ou peça nova”, essa sim, com preço determinado, pela própria autuada.”(fls.203/204). De pronto, verifica-se relevante inconsistência da argumentação ventilada pela autora ao descrever a real natureza das atividades comerciais por ela realizadas com as empresas Telemar (Oi S.A) e Aerofast e que resultou na autuação. 



    ....................................................................................................... 



    Das duas uma, ou a empresa autora recebeu peças e equipamentos por meio ou para a empresa terceirizada (AEROFAST) para fins de reparo e manutenção ou atuou apenas como mera intermediadora de serviço de logística (armazenamento e transporte) para conveniência de sua cliente TELEMAR, atualmente Oi S.A. 



    Por óbvio, se mostra totalmente inverossímil a versão apresentada nas razões recursais, eis que a autora é notória empresa de origem japonesa fabricante de equipamentos eletrônicos destinados a serviços de telecomunicações (hubs, antenas de internet móvel, backbones, equipamentos para o uso de fibra óptica entre outros)



    Portanto, é lógico inferir que ela é quem realizava a manutenção ou conserto dos equipamentos pertencentes à TELEMAR e não a sua cliente concessionária de serviço público de telefonia. Assim, somente por esta razão, tais equipamentos e peças tornaram a entrar tanto em seu estabelecimento, quanto no da terceirizada AEROFAST. 



    ...................................................................................................... 



    É certo que a autuada limitou-se a trazer três notas fiscais de saída de peças sobressalentes datadas ainda do ano de 2009, bem como uma única página de cópia de livro de registro de notas fiscais de entrada também referente a operações datadas do ano de 2009.(fls.136/138). 



    Contudo, como visto, as operações descritas no AIIM referem-se aos anos de 2010 e 2011, sendo possível concluir que a documentação anexada aos autos pela autora se mostra incapaz de afastar a presunção de veracidade e legalidade do Auto de Infração impugnado. 



    Cabia à apelante trazer aos autos notas e cupons fiscais referentes à todas as operações descritas pela Fazenda Estadual no Anexo I do AIIM possibilitando avaliar de forma, segura, se os créditos que afirma possuir encontram-se efetivamente embasados em sua documentação fiscal e em consonância com os limites impostos pela Portaria CAT 92/2001. 



    Considerando-se que cabe à parte que alega o fato, comprová-lo, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, de rigor se reconhecer que a apelante não comprovou o direito alegado.



    Como afirmei na monocrática embargada, divergir da conclusão do Tribunal local – de que a recorrente não anexou aos autos as notas fiscais referentes às operações descritas pela Fazenda Estadual, e, consequentemente não restou comprovado o direito alegado, ou de que são aplicáveis às limitações da Portaria CAT, no creditamento de ICMS pretendido – demandaria a reanálise da legislação local e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Por fim, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Nesse sentido:



    (...) O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    (ARE 856.421 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de fevereiro de 2015)



    A toda evidência, a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente